Tribunal: STF
Processo: Rcl 86326
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 232.627 POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM FIXAÇÃO DE TESE. APLICABILIDADE IMEDIATA. COMPETÊNCIA FIRMADA EM RAZÃO DO CARGO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 16.10.2025, por Antonio Carlos Brocardo, Ari Alves Wolinger, Brayan Jackson Wolinger e Hyago Heron Wolinger, contra ato da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, ao negar provimento ao Agravo Interno na Ação Penal n. 5005461-82.2024.8.24.0000 e fixar a competência do Tribunal estadual no seu julgamento, teria descumprido a regra firmada na Questão de Ordem na Ação Penal n. 937.



     2. Os reclamantes narram que “a competência para o processamento e julgamento da Ação Penal n. 5005461-82.2024.8.24.0000, inicialmente instaurada no TJSC, foi declinada ao Juízo de Direito da Comarca de Curitibanos/SC, em razão da renúncia do reclamante Ari Alves Wolinger ao cargo de Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte/SC, ocorrida em 10/04/2024 (eventos 126 e 138). Na Comarca, houve regular trâmite processual e encerramento da instrução, com a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa em 25/11/2024 e 10/02/2025, respectivamente, encontrando-se o feito, desde então, em condições de julgamento (eventos 1116 e 1131). O Juízo Criminal, entretanto, ao invés de proferir sentença de mérito, declarou-se incompetente para o julgamento da ação penal e declinou a competência ao TJSC. Distribuído o feito à relatoria, a Desembargadora Relatora acolheu a declinação e afirmou a competência do Tribunal para o julgamento, decisão contra a qual os reclamantes interpuseram agravo interno, posteriormente improvido” (fls. 3-4, e-doc. 1).



     



    Alegam que “as decisões que definiram a competência para o processamento e julgamento da Ação Penal n. 5005461-82.2024.8.24.0000, tanto do TJSC quanto do Juízo de Curitibanos, foram proferidas após o julgamento, por esse Supremo Tribunal Federal, do HC n. 232.627, ocasião em que se firmou a tese de que ‘A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso.’ Ao fixar essa tese, o STF foi explícito ao determinar que a nova interpretação se aplicaria aos processos em andamento, ressalvados os atos praticados conforme a jurisprudência anterior, utilizando-se, para tanto, a fórmula adotada na questão de ordem da AP 937” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que “a instrução criminal foi concluída ainda na Comarca de Curitibanos/SC, ocasião em que o Ministério Público e os reclamantes apresentaram suas alegações finais em 25/11/2024 e 10/02/2025, respectivamente (eventos 1116 e 1131), ou seja, antes mesmo da fixação da tese no julgamento do HC n. 232.627, ocorrido em 12/03/2025. Desse modo, deve prevalecer a regra firmada na questão de ordem da AP 937, segundo a qual, após a publicação da intimação para alegações finais, a competência não mais se altera. Assim, está evidenciado que a competência para o julgamento da presente ação penal é do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curitibanos/SC” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que, “embora correta a afirmação de que a prerrogativa de foro subsiste mesmo após o afastamento do cargo, a tese firmada determina, de forma concomitante, que, após a intimação para apresentação das alegações finais, a competência não mais se altera” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que “os dois elementos da tese - a subsistência da prerrogativa e a regra de estabilização da competência - devem ser aplicados conjuntamente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) o recebimento da presente reclamação, por ser cabível, com sua regular distribuição na forma regimental;



    b) a concessão da liminar pleiteada, para determinar a suspensão da Ação Penal n. 5005461-82.2024.8.24.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, até o julgamento definitivo desta reclamação; 



    c) a requisição de informações à 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a serem prestadas no prazo legal; 



    d) após o decurso do prazo para informações, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação; e 



    e) ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada e o reconhecimento da competência do Juízo de Direito da Comarca de Curitibanos/SC para o julgamento da Ação Penal” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Os reclamantes buscam o retorno dos autos da Ação Penal n. 5005461-82.2024.8.24.0000 ao primeiro grau, para que sejam julgados pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Curitibanos/SC, que presidiu a instrução. 



    Consta nos autos ter sido oferecida denúncia contra os reclamantes pelo Ministério Público de Santa Catarina no Tribunal estadual, em face do foro por prerrogativa de função de Ari Alves Wolinger, então prefeito. 



    Após renúncia ao cargo de prefeito, a competência do Tribunal estadual foi declinada à primeira instância, tendo a instrução sido presidida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Curitibanos.



    Após o encerramento da instrução, o juízo declinou a competência para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em razão da decisão deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 232.627/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF, o Plenário deste Supremo Tribunal revisitou o entendimento exarado na Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, na qual foram fixadas as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e 



    (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".



    Na data do julgamento, 2.5.2018, este Supremo Tribunal fixou o critério da competência pela regra da contemporaneidade e pertinência temática, ou seja, o foro por prerrogativa de função só seria aplicado quando o crime praticado pela autoridade fosse cometido no exercício do cargo e em razão dele. Além disso, determinou que o marco de alteração de competência seria o despacho de intimação para apresentação das alegações finais.



    Em 12.3.2025 este Supremo Tribunal revisitou a temática no Habeas Corpus n. 232.627/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Nesta ação constitucional, o Plenário manteve o item “i” da tese da Ação Penal n. 937 com o acréscimo de que a competência se preservaria mesmo após o afastamento do cargo, fixando a seguinte tese: “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”. 



    Entretanto, a tese “ii” não foi mantida no novo julgamento, como se depreende do seguinte trecho do voto do Relator: 



    “Para conter esses riscos, o Plenário fixou um critério de perpetuação da competência: após o final da instrução do processo, com a publicação do despacho para apresentação de alegações finais, o Tribunal continua competente para o julgamento da causa mesmo que o agente deixe o cargo. Quem instruiu a ação deverá julgá-la. 



    Essa regra, porém, não resolve o problema apontado, porque mantém a brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. A falha não passou despercebida pelo Ministro Roberto Barroso, que já defendeu a antecipação desse marco para o momento de recebimento da denúncia (AP 606-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Segunda Turma, DJe 12.8.2014)”.



    Portanto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência, depois de firmada, não deve ser modificada pelas intercorrências do mandato, ou seja, a renúncia ou o fim do mandato não devem alterar a competência. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 232.627, este Supremo Tribunal decidiu pela aplicação imediata da interpretação firmada aos processos em curso, com aproveitamento dos atos já praticados pelo juízo anteriormente competente, nos seguintes termos:



    “Proponho a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso”.



    Na tese firmada, a menção às fórmulas do Inquérito n. 687 e da Ação Penal n. 937 no Habeas Corpus n. 232.627 se refere ao aproveitamento dos atos processuais eventualmente praticados pelo Supremo Tribunal Federal e demais juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva, portanto, não representa manutenção do critério da perpetuação da competência após o final da instrução, objeto do item “ii” da tese firmada na Ação Penal n. 937, dada a sua manifesta incompatibilidade com a razão de decidir do novo entendimento firmado, sobretudo pelo indesejado efeito de modificação da competência no curso do processo.



    Assim, a competência para julgamento na espécie é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por ter sido o crime praticado no exercício do cargo e em razão do cargo de prefeito, não sendo esta competência afetada pela renúncia posterior, ressalvados os atos já praticados pelo juízo de primeira instância. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de infrações supostamente cometidas por desembargador aposentado do TJSP. Aplicação do novo entendimento firmado no julgamento do HC nº 232.627/DF. Pretensão acolhida no ARE nº 1.519.516/SP, interposto pela parte agravante. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.541.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONSELHEIRO DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. SUBSISTÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula o reconhecimento da incompetência superveniente do STJ para processar e julgar a APn 897, em razão da aposentadoria do ora agravante no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência do STJ, para processamento e julgamento de processo-crime a envolver agente com prerrogativa de foro, permanece mesmo após a aposentadoria do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A superveniência de aposentadoria no cargo de Conselheiro do TCERJ não afasta a prerrogativa de foro do paciente perante o STJ para julgamento dos crimes praticados no exercício do cargo (HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. A manutenção da competência do STJ também se justifica em razão da conexão entre os fatos imputados ao agravante e aos demais corréus detentores de incontroversa prerrogativa de foro. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 234.245-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.5.2025).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora